Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-03.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011587-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA - CPF: 785.564.901-82 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA - CPF: 785.564.901-82 (APELADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - PROVIDO. AUTORA - PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011587-03.2017.8.11.0041

APELANTE: ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA, ENERGISA S/A

APELADO: ENERGISA S/A, ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.

A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL e, assim agindo, seus atos são revestidos de legalidade, por isso a dívida daí oriunda é devida.

Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para declarar inexigível a dívida de R$9.975,32, determinando a emissão da fatura de abril de 2017
com o valor do consumo efetivamente utilizado pela autora de Kwh
630. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte em 50%, arbitrando os honorários advocatícios em R$3.000,00.

A ré diz ter cumprido estritamente a Resolução n. 414/2010, inclusive ao anexar documentação fotográfica (admitida pelo art. 129, §1º, V, ‘b’), que demonstra de forma inconteste a irregularidade no medidor e que deu origem ao débito ora questionado.

Aduz que o caso dos autos não exige laudo do INMETRO, bastando as fotos, e que notificou a autora de todo o procedimento, que não pode ser intitulado de unilateral.

Ressalta que não houve a retirada do equipamento do local, sendo desnecessária a perícia.

A autora recorre da sucumbência recíproca alegando que foi vencedora em todos os seus pedidos ou que, pelo menos, tenha decaído de apenas parte mínima, razão por que respectivos ônus devem ficar inteiramente a cargo da ré.

Contrarrazões no ID n. 46981034 e no ID n. 46981041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente.

A autora ajuizou a Ação alegando que em 7-12-2016 chegou em casa e deparou-se com Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), entregue pela portaria do edifício, sobrevindo o recebimento da Carta ao Cliente e Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo. Ela impugna esse débito e aduz que o procedimento administrativo de apuração de irregularidade não foi observado.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexigível a dívida de R$9.975,32, determinando a emissão da fatura de abril de 2017
com o valor do consumo efetivamente utilizado pela autora de Kwh
630. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte em 50%, arbitrando os honorários advocatícios em R$3.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Diversamente do que sustenta a autora, o TOI foi elaborado corretamente, tendo sido acompanhado por alguém que ela não nega conhecer, contendo sua assinatura. Ainda que assim não fosse, uma cópia foi deixada no prédio, como admitido por ela.

No TOI foi constatada irregularidade de
desvio no bourne do medidor entrou a fase C
(ID n. 46980974 – págs. 3 e 4).

Essa constatação, válida por si só, somada aos registros fotográficos (art. 129, §1º, V, ‘b’, acima transcrito), é suficiente para evidenciar a irregularidade.

Aqui não há falar em perícia, pois o equipamento nem sequer foi retirado do local, sendo descabido alegar unilateralidade quanto a esse procedimento.

E o cálculo da recuperação de consumo, como afirmado pela ré, observou o disposto no artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, o que está dentro da legalidade, como se pode conferir:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, constatada a licitude do ato, a cobrança é devida.

Ante a alteração substancial da sentença, os ônus devem ser readequados para que melhor representem o decaimento de cada litigante; por isso, ficam inteiramente a cargo da autora.

Diante disso, o seu Recurso fica prejudicado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré
;
e
julgo prejudicado
o Recurso da autora, ficando a sucumbência redefinida de modo a que seus ônus sejam imputados inteiramente à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020